Tribunal: STF
Processo: RE 1319126
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INVIABILIDADE – DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA – ARTIGO 102, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas diz respeito à apreciação de medida cautelar em representação de inconstitucionalidade estadual. 
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República.
    2. Nego seguimento ao extraordinário.
    3. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator